Tribunal: TJSP
Processo: 2132297-39.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 917 do STF (art. 1.040, II, do CPC).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 13.493, de 05.06.20, do Município de São José do Rio Preto, de autoria parlamentar, dispondo sobre a matrícula dos alunos nas unidades de ensino infantil e fundamento no município de São José do Rio Preto.
Inconstitucionalidade reconhecida por violação ao princípio da separação dos

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 917 do STF (art. 1.040, II, do CPC).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 13.493, de 05.06.20, do Município de São José do Rio Preto, de autoria parlamentar, dispondo sobre a matrícula dos alunos nas unidades de ensino infantil e fundamento no município de São José do Rio Preto.
Inconstitucionalidade reconhecida por violação ao princípio da separação dos poderes.
Vício de iniciativa. Inocorrência.
V. aresto em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do ARE 878.911 – Rel. Min. GILMAR MENDES – atrelado ao Tema no 917.
Manutenção do julgado.